Tribunal: TCU
Processo: 008.248/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Thais Bastos Goncalves de Villena contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Thaís Bastos Gonçalves de Villena contra o Acórdão 3715/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal a pensão militar instituída em benefício da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Comando do Exército;